Tribunal: TJSP
Processo: 2027361-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória por danos morais – Justiça gratuita – Pessoa física – Hipossuficiência financeira comprovada – A constituição de advogado particular não é óbice para concessão da justiça gratuita (art. 99, §4o, do CPC) – Recurso provido.*